Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 7o, DA LEI DISTRITAL n. 5.369/2014. ART. 85, §19 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIS JULGADAS PELO CONSELHO ESPECIAL E PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) A arguição de inconstitucionalidade não será submetida ao Plenário ou ao Órgão Especial quando houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

2) Declarada a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, tanto pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI n. 2014.00.2.016825-8 (relativa ao art. 7o, da Lei Distrital n. 5.369/2014), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 6.053 (em que houve análise do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil), impõe-se que seja mantida a decisão que reconheceu a exigibilidade das referidas verbas.

3) Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.